Tribunal: TJBA
Processo: 0564850-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564850-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO DA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONÇALVES, ALEX GONÇALVES DE JESUS

APELADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e OUTROS

Advogado(s)
:
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO QU
E CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE
“PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES” E “PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DO TORNOZELO”, AMBAS EM GRAU MÉDIO. AUSÊNCIA DE SEQUELA NO PÉ DIREITO.
LAUDO PERICIAL COMO PROVA SUFICIENTE.
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ. TABELA ANEXA À LEI Nº 11.945/2009.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Ronaldo da Silva Bispo contra a sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização pelo seguro DPVAT, fixando o valor em R$ 6.412,50
(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
, baseado nas lesões comprovadas em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão
sob
discussão consiste em definir se a indenização do seguro DPVAT
deve incluir lesão no pé direito
, conforme indicado pelo
A
utor, ou se deve ser mantida a indenização
consoante
estabelecida pelo laudo pericial, que constatou
sequelas no membro inferior direito e tornozelo direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/07 e 11.945/2009, determina que a indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, utilizando-se a tabela específica que gradua a extensão do dano.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por
E
xpert
imparcial, é a prova técnica adequada para avaliar a extensão das lesões e determinar a correspondência da indenização devida. No presente caso, o laudo constatou les
ões

no membro inferior direito e tornozelo direito.
, justificando o valor de R$ 6.412,50
(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
.

5. A pretensão do
Acionante de incluir suposta lesão no pé direito
não encontra respaldo nos elementos probatórios, especialmente na ausência de comprovação, conforme indicado pelo laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 3º; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2013; TJ-BA, Apelação nº 0536995-15.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 28.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
80564850-95.2017.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente

RONALDO DA SILVA BISPO
, sendo Recorrida a

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.